Tribunal: STF
Processo: AI 642351
Classe: AI
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2007-06-05
Data de publicação: 2007-06-05

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDENIZAÇÃO
   DANO MORAL. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO
   EXTRAORDINÁRIO.
        Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula n. 279 do STF.
        Agravo regimental
   a que se nega provimento.